Tribunal: TJDFT
Processo: 0713844-63.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO. BOLETO BANCÁRIO. FRAUDE. PAGAMENTO INDEVIDO. CULPA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. A recorrente busca indenização por danos materiais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como pleiteia reparação por danos morais, no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais).
3. Segundo exposto na inicial, a recorrente adquiriu um veículo por meio de financiamento contratado junto ao banco réu/recorrido. Pelo ajuste, efetuou, a título de entrada, o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo financiado o saldo devedor em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 599,00 (quinhentos e noventa e nove reais). Relata a recorrente que em 10.07.2020 entrou em contato com o recorrido, cuja ligação não teria se completado. Após, diz que recebeu mensagem por meio do aplicativo “Whatsapp” na qual se solicitava o motivo do contato. Relata que desejava quitar o financiamento contraído, cujo saldo devedor era de R$ 13.981,03 (treze mil novecentos e oitenta e um reais e três centavos). Não obstante, teria ajustado a quitação integral do saldo devedor pela quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cujo pagamento efetuou por meio de boleto a si enviado. Em seguida, teria sido informada por suposto gerente de que receberia em até 10 (dez) dias a carta de quitação. Contudo, alega que teria sido vítima de golpe praticado por estelionatário.
4. Nas razões recursais, a recorrente pede a inclusão do Banco C6 no polo passivo. Outrossim, alega que, como pessoa comum, em crítica situação financeira, não teria conhecimento a respeito da existência de páginas virtuais da instituição financeira com a finalidade de verificar a autenticidade de boletos bancários. Sustenta que o valor negociado para a quitação de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), jamais lhe causaria suspeita. Afirma que a falta de segurança colaborou para o infortúnio e que os fatos trazidos não seriam suficientes para demonstrar a culpa exclusiva da vítima.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
6. Quanto à inclusão do Banco C6, a despeito de o artigo 10 da Lei n.o 9.099/95 admitir o litisconsórcio, tal medida, já preclusa, deveria ter sido promovida no 1o grau de jurisdição, sob pena de ofensa ao princípio da ampla defesa e do contraditório. Entretanto, nada obsta que a recorrente proponha demanda autônoma em face da referida pessoa jurídica.
7. A súmula n.o 479 do STJ prevê que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
8. Contudo, no caso dos autos, entendo que a recorrente deveria, antes de efetuar o pagamento, certificar-se quanto aos dados do beneficiário. Além disso, no boletim de ocorrência anexado ao ID 30605539, a recorrente afirmou que não acessou o “site” da instituição financeira e encontrou contato telefônico que, com base nas regras de experiência (artigo 5o da Lei n.o 9.099/95 e artigo 375 do CPC), notadamente não diz respeito aos canais oficiais disponibilizados pelas instituições financeiras.
9. Outrossim, ao contrário do que alega a recorrente, a sua atuação foi decisiva para a consumação da fraude, pois forneceu ao suposto estelionatário os seus dados pessoais, os quais possibilitam ao golpista a confecção de uma imitação do boleto oficial, mas que direcionou o pagamento para a pessoa natural RONALDO PEREIRA DOS SANTOS, o qual, aparentemente, é o responsável pelo desfalque sofrido pela recorrente.
10. Portanto, entendo que na espécie incide a excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC, que trata da culpa exclusiva da vítima e/ou de terceiro. Por conseguinte, não há evidências de que a conduta do recorrido tenha provocado abalos à personalidade, honra e fama da recorrente.
11. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.